Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-91.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais – Crédito direto ao consumidor – Taxas de juros remuneratórios

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais – Crédito direto ao consumidor – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001, aplicável ao período da inadimplência – Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa de 2% pactuados – Súmula no 472 do C. STJ – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Registro: 2020.0000897305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004733-
91.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante AGNALDO EUGENIO
DA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
2
VOTO No: 41716
APEL. N°: 1004733-91.2019.8.26.0271
COMARCA: Itapevi (1a Vara Cível)
APTE.: Agnaldo Eugenio da Silva (A)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pretensão à concessão do
benefício
Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais Quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada
hipossuficiência Benefício concedido.
CONTRATO BANCÁRIO
Revisional de cláusulas
contratuais Crédito direto ao consumidor Taxas de juros
remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo -
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inocorrente no período da normalidade da
avença Inexistência de prova de expressa pactuação da
possibilidade de capitalização de juros em periodicidade
inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001, aplicável ao período da
inadimplência Comissão de permanência Legalidade da
cobrança desde que expressamente convencionada e limitada
ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa
média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que
for menor, mais juros de mora e multa de 2% pactuados
Súmula no 472 do C. STJ Procedência parcial decretada
nesta instância ad quem Recurso provido em parte.
1.
Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais (crédito direto ao consumidor n°
832874598,
de
22.05.2014, no valor de R$34.000,00, a ser resgatado em 96 prestações
mensais de R$848,96, fls. 22/23) intentada por Agnaldo Eugênio da
Silva contra Banco do Brasil S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 191/202, de relatório a este integrado, restando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
3
vencido condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Apelou o autor em busca da reforma, aduzindo, em
síntese, que (1) faz jus ao benefício da justiça gratuita, (2) o contrato é
omisso quanto à informação do sistema de capitalização dos juros, (3) a
tabela Price deve ser substituída por forma simples de capitalização dos
juros, (4) a capitalização dos juros, além de gerar onerosidade
excessiva, é injusta ao consumidor e (5) a cobrança da comissão de
permanência exclui a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e
multa contratual (fls. 204/228) .
A insurgência é tempestiva e foi respondida.
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
4
No presente caso, entretanto, o apelante, afirmando
ser professor de Educação Básica II (fls. 1 e 57/58) e juntando
declaração de pobreza (fls. 20), revela tratar-se de pessoa de parcos
recursos e desprovida de condição de suportar as despesas processuais,
expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu
pretenso direito, o que permite inferir quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada (fls. 20), ao
menos enquanto provas consistentes em contrário não sejam
amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que se impõe
reconhecer oportuna.
3. Adentrando-se no mérito, o recurso comporta
provimento em parte.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
5
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (2,10% e 28,32%, fls. 22) atende o princípio da informação
previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição
financeira apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido
encargo, consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina
que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, tese convertida na Súmula no 541 do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
6
não havendo falar, portanto, em limitação dos juros remuneratórios à
taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central para as operações da espécie, porquanto não comprovada a
alegada abusividade das taxas pactuadas.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
7
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
8
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (2,10% a.m. e 28,32% a.a., fls. 22), não implica
capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização de juros
compostos como método de formação da taxa de juros contratada para
remunerar o capital mutuado no período de resgate da dívida. Não se
trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de juros ou
anatocismo,
mas
forma
composta
de
remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratado, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
9
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva (o apelante não fez prova da alegada abusividade, o que era de
rigor) e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
10
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, mormente a redução dos juros remuneratórios à taxa média
de mercado e a substituição do sistema de amortização adotado pelo
método Gauss), no mencionado período, fica rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
11
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida
medida provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a
expressa previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA

DE

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
12
QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
Caso não haja no contrato cláusula expressa
permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no
período da inadimplência, como se verifica na espécie, necessário vedar
o anatocismo ou determinar o seu expurgo caso o inadimplemento do
mutuário tenha sido verificado e o pagamento do adicional ilícito tenha
sido efetuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
13
Assim, em havendo inadimplência, à falta de
expressa pactuação para a incidência mensal (fls. 147), aplica-se a
capitalização em periodicidade anual à taxa contratada de 28,32% (fls.
22).
No que tange à cobrança da comissão de
permanência, o encargo, desde que haja pactuação e não seja abusivo,
não é ilegal porque encontra respaldo na Resolução 1.129/86 do Banco
Central, que facultou a cobrança do encargo aos bancos, caixas,
cooperativas de crédito, sociedades de crédito e de arrendamento, no
caso de atraso dos devedores no adimplemento ou liquidação de seus
débitos.
Já a correção monetária foi introduzida pela Lei no
6.899/81, incidindo nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a
partir do vencimento. A comissão de permanência e a correção
monetária foram instituídas com idêntica finalidade, qual seja, a
atualização da dívida a contar do seu vencimento, servindo de critério
de atualização em regime inflacionário.
Sendo assim, a utilização de um critério arreda o
outro, dada a finalidade única que se reconheceu haver nos dois
institutos (Súmula 30 do STJ).
A comissão de permanência deve limitar-se à soma
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (esta não poderá ser
superior à “taxa do contrato”, ou seja, aquela prevista para o período da
normalidade da operação, prevalecendo a menor), dos juros moratórios
(12% aa) e da multa moratória avençada no contrato.
O entendimento, aliás, restou uniformizado pela
Súmula no 472 do STJ, dispondo que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
14
“A cobrança de comissão de permanência
cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
In casu, o contrato prevê a incidência de comissão
de permanência na cláusula décima quinta, parágrafo segundo, a fls.
147 (“à taxa de mercado”).
Assim, no período da inadimplência, a cobrança do
encargo deve ser admitida desde que respeitada a limitação contida no
verbete da súmula n° 472 do C. STJ, o que torna imperiosa a reforma
da r. sentença objurgada neste tocante.
Em relação à tarifa de cadastro, impõe-se consignar
que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS,
sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, em sessão
realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses
que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
15
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais” (grifei).
Consoante o enunciado repetitivo mencionado, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 28.06.2016 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se observa
do quadro referente ao custo efetivo total na lauda inicial do
instrumento contratual (fls. 40), não havendo falar em ilegalidade da
cobrança desse encargo.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar procedente em parte a ação a fim de determinar o
realinhamento do débito, apurando-se o quantum debeatur em
liquidação por arbitramento, na forma indicada no item 3 acima,
condenar o réu a restituir ao autor, na forma simples, o indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOB
Apelação Cível no 1004733-91.2019.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 41716 - dels
16
porventura pago sob as rubricas reconhecidamente ilícitas por este v.
acórdão (eventual anatocismo no período da inadimplência e comissão
de permanência à taxa de mercado), com correção monetária a partir da
efetiva ocorrência do eventual indébito e juros moratórios de 1% ao mês
a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o caso,
entre créditos e débitos existentes entre as partes e, em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
despesas processuais mais os honorários advocatícios da parte adversa,
os quais são fixados, por equidade, em R$2.500,00 para cada qual
(arts. 85, § 14 e 86, caput, do CPC), observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica